Tribunal: TJES
Processo: 0008727-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008727-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PEREIRA LEITE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008727-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PEREIRA LEITE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação. Recurso da Defesa. Pretensão de absolvição por ausência de dolo ou desclassificação para a forma culposa. Rejeição. Presunção de dolo diante da posse recente de bem furtado. Inexistência de comprovação da origem lícita do bem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), com pena fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. A condenação decorre de episódio ocorrido em 01/06/2020, quando o apelante foi abordado por policiais militares portando a chave de veículo automotor com restrição de roubo, ocorrido na noite anterior, não tendo fornecido dados que comprovassem a licitude da posse. A defesa requereu a absolvição, sustentando a ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa.

II. Questão em discussão

2. As questões postas em debate são: (i) saber se, diante da ausência de dolo específico, o réu faz jus à absolvição pela prática do delito de receptação; e (ii) sendo inadmissível a absolvição, saber se é possível a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e boletim de ocorrência que registram a apreensão do veículo com restrição de roubo, poucas horas após o crime.

4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos colhidos, em especial do Tenente da Polícia Militar responsável pela abordagem, que confirmou a posse da chave do veículo pelo réu, bem como sua alegação de que o automóvel lhe fora emprestado por um “amigo”, sem fornecer qualquer elemento identificador.

5. O contexto fático – posse recente de bem roubado, ausência de documentação e negação de dados sobre a origem do veículo – afasta a verossimilhança da versão defensiva e sustenta o dolo, presumido nesses casos conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

6. Não há elementos probatórios que autorizem a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, inexistindo nos autos qualquer circunstância objetiva apta a indicar erro escusável ou ausência de dever de cuidado por parte do agente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A posse recente e exclusiva de veículo produto de roubo, sem qualquer comprovação da origem lícita ou indicação minimamente verossímil do suposto emprestador, autoriza a presunção de dolo na receptação, cabendo ao réu demonstrar, nos termos do art. 156 do CPP, elementos capazes de afastar essa conclusão. A ausência de tais provas inviabiliza a absolvição ou a desclassificação para a forma culposa do tipo penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008727-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PEREIRA LEITE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

Consta da inicial acusatória que no dia 01 de junho de 2020, por volta das 7h03min, na Rua Aguiar Filho (Campinho do Jonilo/Morro do Cruzamento), bairro Cruzamento, município de

Vitória/ES, policiais militares lograram êxito em flagrar os denunciados GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA LEITE JÚNIOR e RAFAEL GONÇALVES ALVES, em unidade de desígnios com o adolescente LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MEDEIROS ARARIBA RODRIGUES, portando 1 (uma ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, modelo GLOCK G26, SEMI-AUTOMÁTICA, n'- de série RASPADO, calibre .9mm Par abellum, 1 (uma ARMA DE FOGO, marca TAURUS, tipo PISTOLA, modelo PT24/7 PRO, SEMIAUTOMÁTICA, n-'de série TCY74502, calibre .9mm Parabellum (com mira laser, 1 (uma ARMA DE FOGO, tipo CANO LONGO, ARTESANAL, AUTOMÁTICA, n'de série ILEGÍVEL, calibre .9mm Parabellum e 125 (cento e vinte e cinco) munições marca CBC, tipo OGIVAL, calibre .9mm Parabellum, conforme BU de fls. 30-38 e AUTO DE APREENSAO de fls. 19/20.

Na mesma oportunidade, os policiais militares APREENDERAM em poder do denunciado JOSÉ, o veículo tipo automotor, marca FIAT, modelo SIENA FIRE FLEX, ano 2006, cor PRATA, placa MQS-8639, de propriedade de GUARACY NUNES, o qual foi objeto de ROUBO ocorrido no dia 31/05/2020, por volta das 22 horas, ou seja, no dia anterior ao dos fatos suso mencionados, consoante BU n-'2435484 (fls. 65-67).

Consta da prova indiciária, que no dia dos fatos, policiais militares foram acionados pelo CIODES para averiguarem uma informaçâo de que no local conhecido como "Campinho do Cruzamento", localizado a Rua Aguiar Filho (Campinho do Jonilo/Morro do Cruzamento), bairro Cruzamento, Vitória/ES, vários indivíduos estariam armados, atuando como braço armado do tráfico de entorpecentes que ocorre naquele local.

Consta que ao chegarem ao referido local, aludidos policiais militares avistaram 5 (cinco) indivíduos portando armas de fogo, os quais, ao perceberem a presença policial, os quais, após apontarem suas armas para aludidos policiais, houve intensa troca de tiros, tendo os denunciados e o adolescente infrator, empreendido fuga.

Consta os denunciados suso mencionados e o adolescente infrator LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MEDEIROS ARARIBA RODRIGUES se evadiram em direções diversas, sendo que dois deles, o denunciado RAFAEL e o adolescente LUIZ HENRIQUE, foram abordados pelos SD/PMES NASCIMENTO, SD/PMES CESAR, SD/PMES LOUREIRO e SD/PMES SILVA, oportunidade em que foi apreendido em poder do denunciado RAFAEL, 1 (uma)

ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, modelo GLOCK G26, SEMI-AUTOMÁTICA, n-'e série RASPADO, calibre .9mm Parabellum e 1 (uma) ARMA DE FOGO, tipo CANO LONGO, ARTESANAL, AUTOMÁTICA, n-'de série ILEGÍVEL, calibre .9mm Parabellum, ambas CARREGADAS com 30 (trinta) munições cada.

Com o adolescente infrator LUIZ HENRIQUE, foi apreendida 1 (uma) ARMA DE FOGO, marca TAURUS, tipo PISTOLA, modelo PT24/7 PRO, SEMI-AUTOMÁTICA, n'de série TCY74502, calibre .9mm Parabellum (com mira laser, CARREGADA com 17 (dezessete munições.

Consta que próximo a região conhecida como "Arena", na subida do Morro do Cruzamento, os policiais militares 1'- TEN/PMES XAVIER, SD/PMES DIAS e SD/PMES CAMPOS, lograram êxito em deter os denunciados GABRIEL e JOSÉ e, em poder do

denunciado GABRIEL foi apreendido 2 (dois) CARREGADORES de PISTOLA GLOCK, calibre .9mm, estando um devidamente municiado com 15 (quinze) munições e outro municiado com 10 (dez) munições, enquanto que, com o denunciado JOSÉ, foi

apreendida uma sacola contendo 23 (vinte e três) munições, calibre .9mm, bem como as chaves do veículo automotor marca FIAT, modelo SIENA FIRE FLEX, ano 2006, cor PRATA, placa MQS-8639, de propriedade de GUARACY NUNES, objeto de ROUBO em 31/05/2020, por volta das 22 horas, consoante BU n'42435484 (fls. 65-67).

Ao serem indagados pelos policiais militares acerca da origem do material apreendido e a razão de estarem no local, os denunciados RAFAEL, JOSÉ e GABRIEL, juntamente com o adolescente LUIZ HENRIQUE, afirmaram que estavam atuando na "contenção do morro", vale dizer, realizando a segurança para o tráfico de drogas, buscando revidar a possíveis ataques de indivíduos de outros bairros controladores do tráfico.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime
previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de trinta dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo na conduta do apelante, requerendo sua absolvição por atipicidade subjetiva.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Não assiste razão à tese recursal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 23/24, que atesta a apreensão, em poder do réu, da chave do veículo automotor Fiat Siena Fire Flex, placas MQS-8639, o qual fora roubado na noite anterior ao fato (31/05/2020), às 22h, conforme registro de ocorrência.

A autoria, por sua vez, resta evidenciada pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

O Tenente da Polícia Militar Filipi Xavier de Souza, responsável pela operação, foi categórico ao relatar que:

“
que a equipe de policiais foi dividida e
o depoente participou somente da abordagem dos réus GABRIEL DOS SANTOS e JOSÉ PEREIRA, os quais estavam portando munições calibre 9mmm, sendo que UM DELES estava com dois carregadores, mas não sabe dizer qual a quantidade de munições apreendidas;
que os réus GABRIEL DOS SANTOS e JOSÉ PEREIRA não resistiram à abordagem e não tentaram fugir; que não participou da abordagem do réu RAFAEL e do menor LUIZ HENRIQUE, a qual ocorreu a 300 metros, aproximadamente, do local onde foram abordados os réus GABRIEL e JOSÉ PEREIRA; QUE NÃO POSSUI PROVAS PARA AFIRMAR QUE OS RÉUS GABRIEL E JOSÉ PEREIRA ESTAVAM ASSOCIADOS PARA O TRÁFICO, já que não foram apreendidos entorpecentes;
que foi apreendido um veículo na parte baixa do bairro, com restrição de roubo, e a chave do mesmo veículo foi apreendida na posse do réu JOSÉ PEREIRA, o qual alegou que havia recebido o veículo mediante empréstimo de um amigo, embora não tenha fornecido os dados completos desta pessoa; que não viu o menor LUIZ HENRIQUE tendo contato com os réus GABRIEL e JOSÉ PEREIRA”.

Tal declaração é harmônica com os elementos constantes nos autos, sendo certo que o próprio réu, em interrogatório judicial, limitou-se a alegar que o veículo lhe fora emprestado por um "amigo", sem fornecer nome, endereço, telefone, ou qualquer outro dado minimamente verificável.

Ora, a versão apresentada não se sustenta à luz do princípio da verossimilhança.

Em contexto de flagrante armado, em área de reconhecido domínio de facções criminosas, a posse exclusiva de um veículo roubado, sem qualquer indício de boa-fé, autoriza o reconhecimento do dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 180 do Código Penal.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido, ou a sua conduta culposa.

Nesta linha, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

No presente caso, o apelante não apresentou nenhuma prova, ou indício razoável de que desconhecia a procedência criminosa do bem, tampouco demonstrou conduta minimamente diligente, que pudesse caracterizar erro escusável ou afastar a presunção de dolo.

Ao revés, a negativa de fornecer qualquer dado que corroborasse sua versão apenas reforça o intento doloso.

Ressalte-se, por fim, que a forma culposa do delito exige que o agente, nas circunstâncias do caso, devesse presumir a origem ilícita, o que só se configura quando há prova objetiva das circunstâncias, que demonstrariam essa imperícia ou imprudência. Nada disso se verifica nos autos.

Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria, e sendo o dolo claramente extraído do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.